Tribunal: TJBA
Processo: 0004182-95.2005.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004182-95.2005.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

APELADO: CERAMICA MARQUEZAO LTDA

Advogado(s)
:
EDER RIBAS FERRAZ DE MELO, MARCELO ROCHA FERREIRA, FERNANDA CRISTINA MEIRA LOBO BONFIM DE ARAUJO, ANGELO FRANCO GOMES DE REZENDE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou o recurso de apelação. A parte embargante alega que a decisão foi omissa ao não analisar diversas questões, incluindo a possibilidade de correção de ofício do valor da causa, a aplicação do Código Civil em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de sua responsabilidade pelo veículo e a determinação de restituição de valores com juros de mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão apontados pela embargante, ou se, na verdade, a insurgência representa mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito da causa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo o meio adequado para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O acórdão enfrentou expressamente todas as questões levantadas. A matéria relativa ao valor da causa foi considerada preclusa. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor foi devidamente fundamentada, afastando-se a incidência do Código Civil.

5. A responsabilidade da embargante pela guarda do veículo foi estabelecida com base no vínculo com a sua rede de concessionárias autorizadas à época dos fatos.

6. A determinação de restituição do valor pago sem a devolução do bem foi justificada pela responsabilidade da própria embargante pelo desaparecimento do veículo, e a incidência de juros de mora foi fundamentada na regra geral da responsabilidade contratual.

7. A pretensão da embargante de reexame da matéria julgada extrapola os limites do recurso de embargos de declaração, que não se presta a tal finalidade, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º
0004182-95.2005.8.05.0274
, figurando como Embargante
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

e Embargado e
C
ERÂMICA MARQUEZÃO LTDA

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR
O RECURSO
, nos termos do voto condutor.